Tribunal: CARF
Processo: 11634.720036/2020-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
É nulo, por vício material, o lançamento com erro na indicação do sujeito passivo da obrigação tributária - erro de direito.
Em procedimento específico, a Contribuinte foi excluída do Simples Nacional por ter excedido o limite de receita bruta, sendo que essa receita foi adicionada à da responsável tributária, quem efetivamente exercia com unicidade a empresa, de modo que, o lançamento deveria ter sido feito em face dessa última.
ANÁLISE DE QUESTÕES RELACIONADAS À EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.
É incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo administrativo específico de exclusão do Simples Nacional. Inteligência do artigo 505 do Código de Processo Civil, o qual determina que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720036/2020-25
ACÓRDÃO
1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LPCS TINTURA TEXTIL EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO
DO SUJEITO PASSIVO. VÍCIO MATERIAL.
É nulo, por vício material, o lançamento com erro na indicação do sujeito
passivo da obrigação tributária - erro de direito.
Em procedimento específico, a Contribuinte foi excluída do Simples
Nacional por ter excedido o limite de receita bruta, sendo que essa receita
foi adicionada à da responsável tributária, quem efetivamente exercia com
unicidade a empresa, de modo que, o lançamento deveria ter sido feito em
face dessa última.
ANÁLISE DE QUESTÕES RELACIONADAS À EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL.
MATÉRIA
JÁ
DECIDIDA
EM
OUTRO
PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE.
É incabível nova apreciação de matéria já analisada em processo
administrativo específico de exclusão do Simples Nacional. Inteligência do
artigo 505 do Código de Processo Civil1, o qual determina que nenhum juiz
decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer das alegações relacionadas à exclusão
do Simples Nacional, e, quanto à parcela conhecida, por maioria de votos, em acolher a preliminar
de nulidade do lançamento por erro na identificação do sujeito passivo, dando provimento ao

1 Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: [...].
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
2
Recurso Voluntário, para anular, por vício material, o lançamento de ofício, nos termos do
relatório e voto da relatora, vencido o conselheiro Henrique Nímer Chamas que votou por rejeitar
a referida preliminar de nulidade.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Miriam Costa Faccin, Alberto Pinto Souza Junior, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foram constituídos
créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício qualificada e juros de
mora, referente ao período de 2017 e 2018, nos seguintes valores:
IRPJ
IMPOSTO
35.013,65
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
3.796,97
MULTA PROPORCIONAL
52.520,47
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
91.331,09
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
21.983,37
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
2.492,21
MULTA PROPORCIONAL
32.975,04
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
57.450,62
PIS
CONTRIBUIÇÃO
12.408,92
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
1.470,86
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
3
MULTA PROPORCIONAL
18.613,36
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
32.493,14
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
57.219,21
JUROS DE MORA (Calculados até 05/2020)
6.782,83
MULTA PROPORCIONAL
85.828,79
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
149.830,83
2.

Conforme se verifica do “Demonstrativo de Responsáveis Tributários” (e-fls. 1.299;
1.320; 1.337 e 1.345) e da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fls. 1.300; 1.321; 1.338
e 1.346), o lançamento originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
“Considerando os fatos narrados no processo no 11634.720.018/2020-43, em que
ficou demonstrado que a constituição das empresas LPCS Tinturaria Têxtil —
EIRELI, FJR Confecção de Vestuário — EIRELI e M. de Lima Sanchez — EIRELI deu-
se com a intenção de fracionar a atividade da COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA para usufruir indevidamente dos benefícios do regime de
tributação SIMPLES NACIONAL, que as referidas empresas não possuem
autonomia de fato, mas o que existe é a simulação de independência entre si,
porquanto foram criadas com objetivo de reduzir custos e usufruir de tributação
privilegiada, restou demonstrado que a COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES
LTDA - CNPJ 02.944.599/0001-47 é responsável de fato da empresa LPCS
TINTURARIA TEXTIL — EIRELI - CNPJ 28.844.513/0001-06.
[...]
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA OU EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA VENDA DE PRODUTOS DE
FABRICAÇÃO PRÓPRIA
[...]
RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS OU EXCLUSÃO DO
SIMPLES NACIONAL INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA
CSLL SOBRE RECEITAS DA ATIVIDADE
[...]
INCIDÊNCIA
CUMULATIVA
PADRÃO
INFRAÇÃO:
INSUFICIÊNCIA
DE
RECOLHIMENTO”.
3.

A autuação fiscal restou relatada no “Termo de Verificação Fiscal” (“TVF”) (e-fls.
2.021/2.035) e pode ser compreendida a partir dos elementos fático-jurídicos a seguir
reproduzidos:
“3- DO LUCRO PRESUMIDO
Como mencionado anteriormente o presente procedimento fiscal iniciou-se em
decorrência da apuração de indício de situação passível de exclusão do SIMPLES
NACIONAL — GRUPO ECONÔMICO entre as empresas LPCS TINTURARIA TEXTIL —
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
4
EIRELI - CNPJ 28.844.513/0001-06, COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES Ltda -
CNPJ 02.944.599/0001-47, M. DE LIMA SANCHEZ
— EIRELI - CNPJ
23.831.929/0001-68 e FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO — EIRELI — CNPJ
27.810.999/0001-90.
Conforme foi demonstrado detalhadamente no processo de exclusão do SIMPLES
NACIONAL No 11634.720.018/2020-43, o sujeito passivo constituiu a empresa
LPCS TINTURARIA TEXTIL EIRELI com a intenção de fracionar a atividade da COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA para usufruir indevidamente dos benefícios
do regime de tributação SIMPLES NACIONAL, conforme resumidamente abaixo
demonstrado:
a) Há vínculo de parentesco entre os sócios das empresas;
[...]
b) As atividades das empresas estão voltadas para a mesma finalidade
econômica;
[...]
b) A M de Lima Sanchez Eireli e a FJR Confecção de Vestuário — EIRELI estão
estabelecidas no mesmo endereço da Costa Rica Malhas Confecções Ltda
(MATRIZ) em Londrina - PR, dividindo, inclusive, o mesmo barracão;
c) A LPCS Tinturaria Textil — EIRELI está estabelecida no mesmo endereço da
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, CNPJ 02.944.599/0028-67 (FILIAL) em Nova
Trento —SC.
d) 0 contador, Luciano Melhado - CPF 000.357.149-13, é registrado na Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda mas também faz a contabilidade, como autônomo, da
M. de Lima Sanchez Eireli, da FJR Confecção de Vestuário — EIRELI e da LPCS
Tinturaria Textil — EIRELI;
e) Não existe pagamento de aluguéis pelo uso das instalações da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda.
f) A M. de Lima Sanchez Eireli, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI não possuem despesas com água, esgoto, energia elétrica,
material de expediente e material de limpeza. Tais despesas, básicas para o
funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA RICA; g) Houve
transferências de empregados sem rescisão de contrato de trabalho:
• Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda para a M. de Lima Sanchez Eireli;
• Da M. de Lima Sanchez Eireli para a FJR Confecção de Vestuários Eireli;
• Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento — SC para
LPCS Tinturaria Textil — EIRELI.
h) Diversas reclamatórias trabalhistas nas quais a reclamada é a M. DE LIMA
SANCHEZ EIRELI foram pagas pela COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LIDA;
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
5
i) A M. de Lima Sanchez — EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário — EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil — EIRELI prestam serviços exclusivamente para a Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda;
j) O pagamento de salários de funcionários das empresas M. de Lima Sanchez
EIRELI, FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS Tinturaria Têxtil EIRELI são
realizados invariavelmente com recursos provenientes da empresa COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados como "Adiantamento de Clientes",
sem os quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas empresas;
k) A empresa M. de Lima Sanchez — EIRELI efetuou pagamento de fornecedores e
autônomos utilizando-se da conta adiantamento de clientes - COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
I) A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA efetuou pagamento de diversas
despesas (médicas, lanches e refeições) da M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI
registrando-os como CUSTO DE FACÇÃO — M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI;
m) A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA também realizou o pagamento de
reclamatórias trabalhistas e diversas despesas (sindicato, DARF, RPA, equipe de
saúde e palestras etc) da M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI, registrando os referidos
gastos como "Adiantamento a Fornecedor";
n) A COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA pagou rescisão de contrato de
trabalho e fornecedores da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI,
contabilizando-os como "adiantamento a fornecedores";
o) A M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI tem despesas conhecidas com folha de
pagamento, valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e
recolhimento por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional —
DAS em montante superior à receita bruta declarada nos anos de 2016 e 2017;
p) Quando comparado o custo de folha de pagamento com a receita bruta
declarada das empresas M. de Lima Sanchez — EIRELI, FJR Confecção de Vestuário
— EIRELI e LPCS Tinturaria Textil — EIRELI temos um percentual com folha de
pagamento bastante alto (média de 95%, 68% e 184%, respectivamente). Por sua
vez, a empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apresenta percentual
consideravelmente menor (6%).
q) As Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios e gratificações, 139-
salário, férias etc) da M. DE LIMA SANCHEZ — EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS — EIRELI e LPCS TINTURARIA TEXTIL - EIRELI representam quase que
a totalidade de seus gastos. Não possuem despesas com água, esgoto, energia
elétrica, material de expediente, material de limpeza e aluguel. Tais despesas,
básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela COSTA
RICA. As poucas despesas gerais registradas pela M. DE LIMA dizem respeito a
tributos, seguros e alguns serviços de terceiros, os quais muitas vezes eram pagos
pela própria COSTA RICA.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
6
Assim, diante das considerações acima listadas, houve a exclusão da LPCS
TINTURARIA TEXTIL - EIRELI do SIMPLES NACIONAL através do ATO
DECLARATÓRIO EXECUTIVO No 04, do qual a contribuinte tomou ciência em
15/04/2020.
Diante disso, tendo em vista que o sujeito passivo foi excluído do SIMPLES
NACIONAL a partir do mês 10/2017 e fez a opção pela tributação na forma do
LUCRO PRESUMIDO, a fiscalização apurou os valores devidos de tributos e
contribuições com base nesta forma de tributação.
4 — DO LUCRO PRESUMIDO LEVANTAMENTO DA RECEITA NÃO DECLARADA
No quadro abaixo, apresentamos o detalhamento do valor apurado para os
lançamentos do IRPJ e reflexos (PIS, COFINS e CSLL). O levantamento em questão
foi realizado a partir das receitas escrituradas no Livro Diário/Razão e declaradas
no PGDAS.

Assim, utilizamos os valores demonstrados no Quadro anterior como Receita
Bruta para fins de apuração das bases de cálculo do LUCRO PRESUMIDO da
empresa fiscalizada e consequente exigência do IRPJ e das contribuições devidas
(CSLL, PIS e COFINS)'.
Os percentuais para determinação do Lucro Presumido estão fixados na Lei n2
9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, já mencionada, sendo que na presente
fiscalização o percentual utilizado foi 8%.
As Bases de Cálculo, os coeficientes de Lucro Presumido, alíquotas utilizadas e o
crédito tributário objeto do presente lançamento de ofício encontram-se
detalhados nos "DEMONSTRATIVOS DE APURAÇÃO" integrantes do Auto de
Infração correspondente.
Cumpre esclarecer que os valores dos impostos/contribuições declarados no
SIMPLES NACIONAL foram compensados no Auto de Infração, por
tributo/contribuição, conforme detalhamento no quadro abaixo. Os extratos dos
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
7
recolhimentos ao SIMPLES NACIONAL foram obtidos no sistema da Receita
Federal do Brasil”.
4.

Com relação à responsabilidade tributária, discorre a Fiscalização que a constituição
das empresas LPCS Tinturaria Têxtil - Eireli, FJR Confecção de Vestuário - Eireli e M. de Lima
Sanchez - Eireli deu-se com a intenção de fracionar a atividade da Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda para usufruir indevidamente dos benefícios do regime de tributação Simples Nacional, e que
as referidas empresas não possuem autonomia de fato, mas o que existe é a simulação de
independência entre si, porquanto foram criadas com objetivo de reduzir custos e usufruir de
tributação privilegiada. Com isso, aponta a Fiscalização que a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda
é responsável de fato da empresa LPCS Tinturaria Têxtil - Eireli.
5.

Concluiu a Fiscalização pela atribuição de responsabilidade tributária da empresa
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., fundamentada no artigo 124, inciso I, do Código Tributário
Nacional.
6.

Em 10.06.2020 (e-fl. 2.012) a empresa LPCS Tinturaria Têxtil – Eireli foi cientificada
da lavratura do Auto de Infração e em 29.05.2020 (e-fl. 2.016) a responsável Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda, apresentando Impugnação em peça única (e-fls. 1.362/1.393), por meio da qual,
sustentaram, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não há confusão ou identidade entre os sócios, cada um desempenha suas
funções dentro das respectivas empresas, inclusive há contratos regrando
todas as atividades aplicados às empresas indicadas pela autoridade
administrativa e todas as demais;
(ii)
inexiste provas de controle ou administração comum das empresas, sendo
ilegal e inconstitucional o ato declaratório de exclusão do Simples Nacional;
(iii) há vício material grave de fundamentação, uma vez que se indicou
determinado motivo para exclusão do regime simplificado (extrapolar o limite
de faturamento do Simples Nacional) e um outro motivo para a multa
qualificada (interposição fraudulenta de pessoa);
(iv) não restaram configuradas os requisitos para a aplicação da multa de 150%,
pois não houve a prova direta e cabal do evidente intuito de sonegação,
fraude ou conluio, não cabendo presunção;
(v)
a mera existência de grupo econômico não comporta a solidariedade do
artigo 124, I do CTN, uma vez que não há o elemento de interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação, uma vez que uma parte
era o tomador dos serviços e o outro prestador de serviços, ou seja,
encontram-se em polos antagônicos;
(vi) considerando que o ato de exclusão do Simples Nacional considerou
exclusivamente como motivo a ausência de comunicação da superação da
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
8
receita bruta do limite do regime (art. 3o, II e § 10o da LC n. 123/06), não se
encontram presentes nenhum dos requisitos do artigo 124, I do CTN para
desencadear a pretendida responsabilidade solidária, tendo em vista que a
mera existência de suposto grupo econômico não lhe daria suporte de tal
imputação.
7.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 08 de julho de 2021, a 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), em Acórdão de no 101-010.772 (e-fls.
2.036/2.062), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
não cabe aguardar o trânsito em julgado do Processo n° 11634.720.018/2020-
43, referente à exclusão do regime de recolhimento do Simples Nacional, para
impedir o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da
exclusão, visto que não há previsão legal nesse sentido;
(ii)
os argumentos sustentados pela Impugnante dizem respeito exclusivamente
ao desenquadramento da empresa fiscalizada do Simples Nacional e, dessa
forma, tratando-se de matéria já decidida em outro processo administrativo
não compete a esta Turma de Julgamento reabrir a discussão, não lhe
cabendo outra medida que é aplicar aqui o que lá foi decidido, sob pena de a
presente Impugnação configurar verdadeiro pedido de reconsideração, não
previsto na lei processual administrativa (Decreto 70.235/1972, dispõe sobre
o processo administrativo fiscal);
(iii) há equívoco da Impugnante, tipicamente um rodeio linguístico, ao afirmar
que a Autoridade Lançadora sustenta haver interposição de pessoa,
considerando sua inexistência de fato, para qualificar a multa de ofício. Na
verdade, isso não ocorreu, ainda que por via reflexa. O que se verifica é que a
motivação para a exclusão do regime simplificado foi a existência de grupo
econômico de fato, consubstanciado na atuação unívoca de empresas,
constituindo um empreendimento único no exercício de suas atividades
relacionadas a 4 empresas integrantes do grupo, e não a sua inexistência de
fato, já que esta pressupõe a efetiva caracterização de uma empresa
absolutamente inexistente para todos os atos praticados, que não foi a
situação mencionada nos autos;
(iv) forçoso o reconhecimento da improcedência da peça de defesa neste ponto,
uma vez que não se observa nenhum vício de motivação ora suscitado;
(v)
a constituição formal da empresa LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI deu-se com a
intenção de fracionar a atividade da empresa Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda para usufruir indevidamente dos benefícios do regime de tributação
Simples Nacional. Isso porque tanto a LPCS Tinturaria Têxtil-EIRELI como as
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
9
demais empresas optantes do Simples Nacional (M. de Lima Sanchez – EIRELI
e FJR Confecção de Vestuário – EIRELI), configuradas como um grupo
econômico irregular, não possuíam autonomia de fato, o que existia era a
simulação de independência entre si para usufruir de tributação privilegiada;
(vi) o comportamento das empresas – ao criarem um grupo econômico de fato
irregular – e de seus administradores demonstra intuito de fraude e de
sonegação de tributos, o que justifica a aplicação da multa de ofício
qualificada;
(vii) os autos estão repletos de elementos que demonstram a intenção dolosa da
empresa fiscalizada (LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI) e de seus sócios-
administradores (núcleo familiar descrito no TVF) em formar uma extensa
rede de empresas (Costa Rica Malhas e Confecções Ltda; M. de Lima Sanchez
– EIRELI; e FJR Confecção de Vestuário – EIRELI), a fim de se beneficiar de
tratamento tributário diferenciado por meio do Simples Nacional;
(viii) a escrita contábil da empresa LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI também se tornou
insegura, pois está maculada por falhas descritas pela Fiscalização, ao
registrar a totalidade de seus gastos com despesas de rendimentos dos
trabalhadores (salários e ordenados, prêmios e gratificações, 13° salário,
férias), de modo que, no período fiscalizado, mesmo desenvolvendo suas
atividades no parque industrial da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda, não
houve qualquer registro contábil de pagamento de despesas com água,
esgoto, energia elétrica, material de expediente, material de limpeza e
aluguel;
(ix) a fraude é notória, já que houve uma ação premeditada no sentido de reduzir
o montante dos tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), inclusive tinha
também o intuito de diminuir os encargos previdenciários incidentes sobre a
folha de pagamento, ao manter como funcionários, em empresa optante pelo
Simples Nacional, pessoas que efetivamente prestavam serviços ao grupo
econômico irregular. Isso porque o contexto apurado demonstra uma unidade
no
funcionamento
das
empresas,
que, apesar
de
aparentemente
independentes, praticaram operações financeiras conjuntas (confusão
patrimonial entre as empresas) – seja por meio do pagamento de despesas,
seja mediante o pagamento de funcionários com recursos oriundos
exclusivamente da empresa Costa Rica Malhas e Confecções Ltda –, e sempre
atuaram sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se revezam na
administração das mesmas;
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
10
(x)
a simulação também se encontra presente, pois todo este esquema
fraudulento foi pensado, organizado e concretizado por todas as empresas do
grupo econômico de fato irregular;
(xi) os elementos fáticos noticiados demonstram que as empresas atuavam
conjuntamente, ou no mínimo de forma paralela e convergente, para
disponibilizar os trabalhadores dentro das empresas integrantes do grupo
econômico irregular. E isso permite afirmar que a responsabilidade solidária
imputada pelo Fisco tem amparo no inciso I do artigo 124 do CTN, que prevê
uma hipótese objetiva de responsabilidade tributária solidária, e as alegações
suscitadas na peça de defesa não serão acatadas.
8.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Anos-calendário: 2017 e 2018
QUESTÕES RELACIONADAS À EXCLUSÃO SIMPLES NACIONAL. MATÉRIA JÁ
DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO.
Em relação aos efeitos tributários legais estipulados pela Lei Complementar
123/2006 e decorrentes dos mesmos atos e negócios jurídicos, é incabível nova
apreciação de matéria já analisada em processo administrativo específico de
exclusão do Simples Nacional.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO.
LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INDEPENDÊNCIA.
Independe de decisão administrativa com trânsito em julgado do processo que
cuida da exclusão da empresa do Simples Nacional para que se proceda ao
lançamento da obrigação tributária advindo dessa exclusão e à sua análise no
âmbito administrativo.
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que atuam, em
realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório das receitas brutas
das empresas para fins de verificação do limite anual para o enquadramento no
Regime Especial Unificado de Arrecadação dos Tributos e Contribuições - Simples
Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA BRUTA EXCEDIDO.
A pessoa jurídica será excluída do Simples Nacional, por iniciativa da Autoridade
Administrativa, quando constatada a falta de comunicação de exclusão
obrigatória. Intelegência do inciso I do art. 29 da LC 123/2006.
Deverá ser excluída obrigatoriamente do Simples Nacional a empresa, quando
ultrapassado, no ano-calendário de início de atividade, o limite proporcional de
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
11
receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o da LC 123/2006. Intelegência
do inciso III do art. 30 da LC 123/2006.
MULTA QUALIFICADA. INTENÇÃO DOLOSA. FRAUDE. RECONHECIMENTO.
FRACIONAMENTO DA RECEITA DO EMPREENDIMENTO. ARTIFÍCIO PARA
PERMANÊNCIA NO SIMPLES NACIONAL.
Mostra-se correta a aplicação da multa qualificada em caso de fraude,
caracterizada pelo fracionamento das atividades de unidade empresarial,
mediante a constituição de várias pessoas jurídicas distintas, com vistas ao
enquadramento da receita bruta dentro do limite legalmente estabelecido para
permanência de cada uma delas no Simples Nacional.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO
IRREGULAR. OCORRÊNCIA.
Havendo a formação de grupo econômico irregular (de fato), com a comprovação
de práticas comuns entre as empresas integrantes, práticas de unidade de direção
e de operação das atividades empresariais, ou, ainda, quando há confusão
patrimonial ou interposição de pessoas, impõe-se a responsabilidade solidária
pelo recolhimento dos tributos em razão da configuração do interesse comum na
realização do fato gerador que deu ensejo ao lançamento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências decorrentes e realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) constitui prejulgado na decisão dos demais lançamentos:
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o PIS/PASEP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
9.

Em 05.08.2021, a empresa responsável Costa Rica Malhas e Confecções Ltda tomou
conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão no 101-010.772, através de sua Caixa
Postal – Domicílio Eletrônico Tributário (“DTE”), conforme se verifica do “Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem” (e-fl. 2.075) e em 16.08.2021 a empresa LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI
tomou conhecimento do resultado do julgamento do Acórdão através de Carta com Aviso de
Recebimento – AR (e-fl. 2.077), e, na sequência, entenderam por apresentar em peça única
Recurso Voluntário (e-fls. 2.118/2.153) por meio do qual ratificaram as alegações levantadas em
sede de Impugnação.
10.

É o relatório.

Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
12
VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
12.

Como se denota dos autos, as Recorrentes tomaram ciência do Acórdão recorrido
em 05.08.2021 (e-fl. 2.075) e 16.08.2021 (e-fl. 2.077) apresentando o Recurso Voluntário, ora
analisado, no dia 17.08.2021 (e-fl. 2.079), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos
do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/19723.
13.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise das Alegações Preliminares
A) – Da Alegação de Ilegalidade da Exclusão Retroativa do Simples Nacional
14.

Verifico, inicialmente, que a Recorrente continua por sustentar as mesmas
alegações tais quais formuladas na Impugnação:
“4.1. VINCULO PARENTESCO: não há qualquer fraude, nulidade ou vício que
impeça que um mesmo grupo familiar possa ter um ou mais negócios em um

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
13
mesmo ramo de atividade, grupo familiar não significa controle comum, o
controle comum deve ser comprovado pela autoridade administrativa, sob a qual
repousa o ônus probatório inicial do qual não se desincumbiu;
4.2. ATIVIDADES DAS EMPRESAS VOLTADAS PARA A MESMA FINALIDADE
ECONÔMICA: as atividades das empresas não estão voltadas para uma mesma
finalidade, não há esvaziamento do objeto social de nenhuma delas, os trabalhos
de facção representaram 9% (nove por cento) da receita bruta da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda., a mesma possuía sempre aproximadamente 400
(quatrocentos) colaboradores durante todo o período fiscalizado, as atividades
são independentes e a utilização de facções é pratica amplamente empregada
pelo setor têxtil, igualmente a tinturaria, que desempenhava uma pequena parte
do processo industrial dos fios e das malhas;
4.3./4.4. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO GRUPO / DESPESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTOS: é completamente natural e esperado que as despesas das facções
sejam majoritariamente de folha de salários, como já tivemos a oportunidade de
conceituar, facções são basicamente confecções que não possuem marca própria,
estilistas, desenhistas e lojas, prestando serviços para outras industrias ou
comércios, assim, seu maior custo é obrigatoriamente com a folha de salários;
4.5. DETALHES DA VISITA REALIZADA NAS EMPRESA, CONFORME TERMO DE
CONSTATAÇÃO EM ANEXO: ao revés de demonstrar confusão patrimonial, a visita
da autoridade administrativa constatou a divisão dos espaços e tarefas de forma
precisa, como se ilustra pela transcrição do seguinte excerto: “primeira seção –
modelagem de roupas: FJR Confecção de Vestuário Eireli; segunda seção – costura
das roupas: M de Lima Eireli; terceira seção – corte e acabamento de roupas: FRJ
Confecção de Vestuário Eireli; quarta seção – expedição das roupas: FJR
Confecção de Vestuário Eireli;”. Vale observar que não houve visita física à LPCS
Tinturaria Textil – Eireli;
4.6. COMPARTILHAMENTO DE INSTALAÇÕES FÍSICAS SEM PAGAMENTO DE
ALUGUEIS E OUTRAS DESPESAS: não há o alegado compartilhamento das
instalações físicas sem o pagamento de aluguéis e outras despesas, tais custos
estão refletidos no valor do serviço cobrado, formação de preço que inclui outras
variáveis, como exclusividade e disponibilidade, como a RECORRENTE esclareceu
quando questionada pela autoridade administrativa (vide transcrição presente na
própria manifestação da autoridade administrativa)4;

4 “Desde já informar que a REQUERENTE não possui comprovante de pagamentos de consumo de energia elétrica,
água e esgoto, material de limpeza e de expediente, bem como do pagamento de alugueis. A REQUERENTE utiliza-se
do espaço físico cedido por comodato verbal da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECCOES LTDA., pessoa jurídica
de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n° 02.944.599/0001-47, com sede na Rua Arcenio Gomes da
Silva, n° 104, quadra 02 lote 08 a 12, Distrito Industrial Jose Garcia Gimenez, Município de Cambé, Estado do Paraná.
Como se infere do “Contrato de Industrialização por Encomenda” já fornecido à fiscalização, a REQUERENTE possui
relação comercial estreita com a nominada empresa, inclusive tratam-se de empresários da mesma família, tendo sido
fixado o preço dos serviços de industrialização por encomenda considerando que os gastos com energia elétrica, água
e esgoto e alugueis seriam suportados pela contratante.”
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
14
4.7. TRANSFERÊNCIA DE EMPREGADOS: como já tivemos a oportunidade de
esclarecer, a Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. sempre terceirizou parte das
atividades de tinturaria e facção, já possuindo mesmo à época dos fatos uma rede
com mais de 60 (sessenta) terceirizados, tendo no inicio do período fiscalizado
decidido reduzir seu quadro de colaboradores alocados na confecção das peças de
vestuário e aumentar seu percentual de terceirização, por certo que as novas
facções deveriam absorver também o pessoal qualificado e experiente, a decisão
é racional, de mercado e natural, não denotando qualquer intuito de fraude ou
simulação, exatamente como declarado em GFIP à própria Fazenda Pública e
que serviu de base para a autoridade administrativa;
4.8. RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS: não há nenhuma decisão judicial transitada
em julgado reconhecendo as empresas como grupo econômico, seja na esfera
trabalhista ou em qualquer outra, houveram apenas 05 (cinco) pagamentos
realizados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. exclusivamente para a M de
Lima Sanchez Ltda, tendo em vista a realização de acordo judicial. A Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda. arcou apenas inicialmente com referidos gastos já que
também figurava no pólo passivo das reclamatórias trabalhistas, referidas
despesas foram prontamente deduzidas dos valores a receber da segunda, como
a própria autoridade administrativa constatou ao afirmar que “destacamos que as
reclamatórias trabalhistas listadas nos itens “b”, “c”, “d” e “e” foram
contabilizadas pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. como supostos
abatimentos de serviços prestados pela M. de Lima Sanchez Eireli, conforme
detalhado no item 4.8, “b”, abaixo.”, inclusive, como determina o contrato
firmado entre as partes (em anexo)5;
4.9. EXCLUSIVIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ADIANTAMENTO DE
CLIENTES: quanto a exclusividade na prestação de serviços e adiantamento de
clientes, vale observar que qualquer empresa em inicio de atividade depende
mais de poucos clientes principais, no presente caso é natural que as facções de
familiares dos administradores da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. absorvam
primeiro sua demanda para então buscar novos clientes, não há nos contratos de
prestação de serviços em anexo qualquer clausula de exclusividade, a
concentração se deu naturalmente pela evolução dos trabalhos. Quanto aos
adiantamentos a clientes, natural que as empresas em inicio de atividade
necessitem de recursos para arcar com despesas/custas pré-operacionais, os
adiantamentos realizados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda. se deram
pontualmente se sempre ocorreram por transações bancárias, regularmente

5 “Parágrafo Primeiro – Para todos os efeitos e fins, a CONTRATADA é uma empresa regularmente constituída em
ressoa jurídica independente (inclusiva, não se figurando com a CONTRATANTE como grupo econômico), ou pessoa
física igualmente independente, não obrigando, em tempo algum, a CONTRATANTE ou terceiros a ela ligados, a que
título for, em face de qualquer tributo decorrente deste instrumento, próprios da CONTRATADA, especialmente
quanto à responsabilidades trabalhistas e sociais de próprios ou de seu pessoal, tanto empregados quanto terceiros
subcontratados pela CONTRATADA.”
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
15
contabilizadas, tendo os serviços sido efetivamente prestados, ponto do qual não
discordou a autoridade administrativa;
4.10. LANÇAMENTOS REGISTRADOS NA ESCRITA CONTABIL DA COSTA RICA
MALHAS E CONFECÇÕES LTDA COMO “CUSTOS COM FAÇÃO – M. DE LIMA
SANCHEZ EIRELI”, “ADIANTAMENTO A FORNCEDOR M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI”
E “ADIANTAMENTO A FORNECEDOR FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI”: a
autoridade administrativa constatou pequenos valores com despesas médicas,
lanches, refeições, Equipe Saúde Teatro, Palestras, entre outros que foram
antecipados pela Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., mas posteriormente
descontados dos valores a receber da M de Lima Sanchez Ltda., todos os valores
foram contabilizados nas respectivas contas contábeis de ambas as empresas, não
surgindo qualquer ilegalidade destes fatos;
[...]
Assim, inexistindo provas de controle ou administração comum, ilegal e
inconstitucional é o ato declaratório de exclusão da RECORRENTE do Simples
Nacional”. (e-fls. 2.131/2.135, destaques no original)
15.

Com base em tais alegações, a Recorrente pugna pelo recebimento e acolhimento
da presente preliminar para que o ato de exclusão do Simples Nacional seja considerado “ilegal e
inconstitucional”.
16.

Observe-se, que em nenhum momento a Recorrente manifestou inconformismo
contra o mérito da exigência fiscal propriamente dito, ou seja, os fatos geradores das
contribuições e dos impostos ora lançados, se limitando a atacar a sua exclusão do Simples e, bem
assim, os seus efeitos.
17.

Registre-se que, a Autoridade Julgadora de 1a instância expressamente consignou
que, a exclusão da empresa fiscalizada do Simples Nacional é objeto do Processo Administrativo no
11634.720.018/2020-43, de modo que, caberia à Recorrente, nestes autos, apresentar suas razões
em face dos lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
18.

Confira-se, portanto, o que constou da decisão recorrida a respeito:
“Neste item, inicialmente destaque-se que a exclusão da empresa fiscalizada do
Simples Nacional é objeto do processo administrativo no 11634.720.018/2020-43,
no qual constam a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional e o
Ato Declaratório Executivo (ADE) no 5, de 01 de abril de 2020 (fl. 1290).
O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade contra o
mencionado ato de exclusão nos autos do processo no 11634.720.018/2020-43,
que já foi objeto de análise por esta 9a Turma da DRJ/BSB, que decidiu pela
manutenção da exclusão do contribuinte do Simples Nacional, nos termos do
Acórdão no 101-010.771, de 08/07/2021, cuja ementa transcreve-se a seguir:
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
16
“[...] Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples Nacional).
Data do fato gerador: 11/10/2017
SIMPLES NACIONAL. EXCESSO DE RECEITA BRUTA. EXCLUSÃO.
A existência de grupo econômico de fato irregular entre empresas, que
atuam, em realidade, como empreendimento único, autoriza o somatório
das receitas brutas das empresas para fins de verificação do limite anual
para o enquadramento no Regime Especial Unificado de Arrecadação dos
Tributos e Contribuições - Simples Nacional.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. LIMITE DE RECEITA BRUTA
EXCEDIDO.
A pessoa jurídica será excluída do Simples Nacional, por iniciativa da
Autoridade Administrativa, quando constatada a falta de comunicação de
exclusão obrigatória.
Intelegência do inciso I do art. 29 da LC 123/2006.
Deverá ser excluída obrigatoriamente do Simples Nacional a empresa,
quando ultrapassado, no ano calendário de início de atividade, o limite
proporcional de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3o da LC
123/2006. Intelegência do inciso III do art. 30 da LC 123/2006. [...]”
(processo administrativo 11634.720.018/2020-43)
Transcrevem-se trechos do voto que fundamentaram a exclusão da empresa
fiscalizada do Simples Nacional:
“[...] VII - Grupo econômico de fato irregular/fraudulento
Apesar das alegações da defesa, a análise conjunta das provas fáticas
acima mencionadas evidencia a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento formado entre as 4 empresas envolvidas, que atuam
como empreendimento único, com intuito de burlar a legislação do Simples
Nacional.
Tal conclusão não decorre apenas do fato de os sócios das 4 empresas
pertencerem a um mesmo grupo familiar, o que, apesar de constituir
elemento indiciário de irregularidade, não seria suficiente para caracterizar
grupo econômico nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT
(artigo 2o, §3o), tal como ressaltado pela defesa.
Isso significa que a legislação não impede que familiares sejam sócios de
uma empresa ou componham sociedades separadamente, tem-se que,
efetivamente, esta proibição não existe, todavia cabe assinalar que não há
nos documentos lavrados pela Fiscalização nenhuma afirmação nesse
sentido. Este fato foi mencionado no sentido de se constituir em mais um
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
17
indício, dentre outros, de que os sócios das empresas possuíam vínculos de
parentesco, visando com isto criar uma estrutura somente formal da
autonomia das empresas, mas sempre no controle da família, para fins de
obter benefícios de um regime tributário mais favorecido às empresas do
grupo, uma vez que 3 empresas eram optantes pelo Simples Nacional.
Neste passo, é importante ressaltar que o sócio titular da empresa LPCS
TINTURARIA TEXTIL-EIRELI (Sr. LUIZ PHELIPE CARVALHO SANCHEZ, filho de
FÁBIO DE LIMA SANCHEZ) foi empregado das demais empresas integrantes
do citado grupo econômico, em períodos diversos, e ocorreu sua
transferência laboral entre as empresas sem qualquer rescisão de contrato
de trabalho. Isso no mínimo é incomum em empresas ditas autônomas,
caracterizado de fato o tamanho grau de inter-relacionamento.
O entendimento de que as empresas constituem grupo econômico de fato
irregular decorre essencialmente da constatação de que as empresas são ou
foram, em realidade, administradas conjuntamente ao longo do tempo, na
medida em que os sócios se revezam na administração das mesmas e/ou as
administram simultaneamente, assim como na constatação de uma
confusão patrimonial entre elas por meio da realização de pagamento de
despesas conjuntas (despesas com água e esgoto, energia elétrica, material
de expediente e material de limpeza) e do pagamento de empregados com
recursos oriundos exclusivamente da empresa Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda.
E prova contundente da administração conjunta das empresas consiste na
decisão envolvendo a alocação de funcionários, materializada no número
expressivo de transferências de empregados entre as empresas sem rescisão
do contrato de trabalho ao longo do período fiscalizado.
Em sua defesa, o contribuinte alega que as transferências de empregados
são normais e esperadas diante da atividade comum exercida pelas
empresas, o que reduz os custos de treinamento e o prazo de adaptação dos
empregados aos novos empregadores, pois se trataria de uma decisão
racional, de mercado e natural, e não denotaria qualquer intuito de fraude
ou simulação. Tal explicação, todavia, não merece ser acatada diante do
conjunto probatório dos autos.
Cabe lembrar que não se trata aqui de uma ou outra transferência, mas de
um número expressivo de transferências de empregados sem rescisão de
contrato de trabalho entre empresas que são administradas por membros
de grupo familiar, que se revezam na administração e/ou administram as
empresas enquadradas no Simples Nacional, conforme acima demonstrado.
A título de exemplo, em 31/10/2017, sem rescisão de contrato de trabalho,
foram transferidos 87 funcionários da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda,
CNPJ 02.944.599/0028-67 (filial em Nova Trento-SC) para LPCS Tinturaria
Têxtil-EIRELI.
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
18
Tais transferências têm o condão de evidenciar a ‘confusão’ entre as
empresas do grupo, na medida em que os empregados ora prestam serviços
em uma e ora em outra empresa, como se as empresas envolvidas fossem,
em realidade, estabelecimentos de uma única empresa.
E isso sem falar que dificilmente tal elevado número de transferências, nos
moldes como ocorreram, sem rescisão de contrato de trabalho, aconteceria
entre empresas autônomas, independentes e concorrentes entre si.
A Fiscalização para amparar suas alegações de grupo econômico, também,
constatou que a empresa LPCS Tinturaria Têxtil-EIRELI estava localizada
num mesmo endereço da filial da empresa Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda, sendo que ambas exerciam praticamente as mesmas atividades, a
saber: (i) filial da COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, atividade de
preparação e fiação de fibras de algodão (CNAE 1311-1-00); LPCS
TINTURARIA TÊXTIL – EIRELI, atividade de alvejamento, tingimento e torção
em fios, tecidos, artefatos (CNAE 1340-5-02).
Quanto ao argumento da defesa de que uso de espaço físico compartilhado
por diferentes pessoas jurídicas é prática comum, pode até ser verdadeiro,
porém também é prática comum em empresas que formam grupo
econômico de fato irregular, aliás, tal uso é mais freqüente nestas situações
devido o estreito relacionamento entre as pessoas jurídicas envolvidas na
execução das operações praticadas. E, por outro lado, a Fiscalização
mencionou vários elementos fáticos que comprovam que as empresas
atuavam como empreendimento único e agiram com o intuito de dividir o
faturamento total da empresa como um todo, em subfaturamento
segmentado por unidades de um único estabelecimento e,
consequentemente, afastar as regras estampadas na LC no 123/2006, que
estipula o limite pelo faturamento para enquadramento no Simples
Nacional.
Com relação à alegação do contribuinte de que não houve o
compartilhamento das instalações físicas sem o pagamento de aluguéis e
outras despesas (tais como: despesas com água e esgoto, energia elétrica,
material de expediente e material de limpeza), já que esses custos estariam
refletidos no valor do serviço cobrado, inseridos na formação de preço que
inclui outras variáveis – como afirmado pela defesa –, não se acolhe a
alegação por ausência de prova material capaz de afirmar os argumentos.
Ou seja, trata-se de meros argumentos da defesa desacompanhados de
qualquer elemento probatório.
De mais a mais, entendo convincente que as provas apresentadas
evidenciam o comando centralizado das atividades das empresas do grupo
econômico de fato irregular, e que abaixo repiso nos termos mencionados
pela Fiscalização em suas conclusões (Considerações Finais do Termo de
Constatação para fins de Exclusão do Simples Nacional, fls. 1275/1277):
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
19
“[...] a) Há vínculo de parentesco (núcleo familiar) entre os sócios das
empresas;
b) As atividades das empresas estão voltadas para a mesma finalidade
econômica;
c) A M de Lima Sanchez Eireli e a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI estão
estabelecidas no mesmo endereço da Costa Rica Malhas Confecções Ltda
(MATRIZ) em Londrina - PR, dividindo, inclusive, o mesmo barracão;
d) A LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI está estabelecida no mesmo endereço da
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento – SC;
e) O contador, Luciano Melhado - CPF 000.357.149-13, é registrado na
Costa Rica Malhas e Confecções Ltda mas também faz a contabilidade,
como autônomo, da M. de Lima Sanchez Eireli, da FJR Confecção de
Vestuário - EIRELI e da LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI;
f) Não existe pagamento de aluguéis pelo uso das instalações da Costa Rica
Malhas e Confecções Ltda.
g) A M. de Lima Sanchez Eireli, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI não possuem despesas com água, esgoto, energia
elétrica, material de expediente e material de limpeza. Tais despesas,
básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são mantidas pela
COSTA RICA;
h) Houve transferências de empregados sem rescisão de contrato de
trabalho:
· Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda para a M. de Lima Sanchez Eireli;
· Da M. de Lima Sanchez Eireli para a FJR Confecção de Vestuários Eireli;
· Da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda (FILIAL) em Nova Trento - SC para
LPCS Tinturaria Têxtil-EIRELI.
i) Diversas reclamatórias trabalhistas nas quais a reclamada é a M. DE LIMA
SANCHEZ EIRELI foram pagas pela COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES
LTDA;
j) A M. de Lima Sanchez - EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário - EIRELI e a
LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI prestam serviços exclusivamente para a Costa
Rica Malhas e Confecções Ltda;
k) O pagamento de salários de funcionários das empresas M. de Lima
Sanchez EIRELI, a FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS Tinturaria
Têxtil EIRELI são realizados invariavelmente com recursos provenientes da
empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados como
"Adiantamento de Clientes", sem os quais tais obrigações não poderiam ser
pagas pelas empresas;
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
20
I) A empresa M. de Lima Sanchez - EIRELI efetuou pagamento de
fornecedores e autônomos utilizando-se da conta adiantamento de clientes
- COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA;
m) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA efetuou pagamento de
diversas despesas (médicas, lanches e refeições) da M. DE LIMA SANCHEZ
EIRELI registrando-os como CUSTO DE FACÇÃO - M. DE UMA SANCHEZ
EIRELI;
n) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA também realizou o
pagamento de reclamatórias trabalhistas e diversas despesas (sindicato,
DARF, RPA, equipe de saúde e palestras etc) da M. DE LIMA SANCHEZ
EIRELI, registrando os referidos gastos como "Adiantamento a Fornecedor";
o) COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA pagou rescisão de contrato de
trabalho e fornecedores da FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI,
contabilizando-os como "adiantamento a fornecedores";
p) A M. DE LIMA SANCHEZ EIRELI tem despesas conhecidas com folha de
pagamento, valores devidos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -
FGTS e recolhimento por meio de Documento de Arrecadação do Simples
Nacional - DAS em montante superior à receita bruta declarada nos anos de
2016 e 2017;
q) Quando comparado o custo de folha de pagamento com a receita bruta
declarada das empresas M. de Lima Sanchez - EIRELI, FJR Confecção de
Vestuário -EIRELI e LPCS Tinturaria Têxtil - EIRELI temos um percentual com
folha de pagamento bastante alto (média de 95%, 68% e 184%,
respectivamente). Por sua vez, a empresa COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA apresenta percentual consideravelmente menor (6%).
r) Despesas com Pessoal (Salários e ordenados, prêmios e gratificações, 13o
salário, férias etc) da M. DE UMA SANCHEZ - EIRELI, FJR CONFECÇÃO DE
VESTUÁRIOS - EIRELI e LPCS TINTURARIA TÊXTIL - EIRELI representam quase
que a totalidade de seus gastos. Não possuem despesas com água, esgoto,
energia elétrica, material de expediente, material de limpeza e aluguel. Tais
despesas, básicas para o funcionamento de qualquer empresa, são
mantidas pela COSTA RICA. As poucas despesas gerais registradas pela M.
DE LIMA dizem respeito a tributos, seguros e alguns serviços de terceiros, os
quais muitas vezes eram pagos pela própria COSTA RICA; [...]”
Para essa situação apontada acima, a Interessada (contribuinte) não contradiz,
com a apresentação de prova material, a maior parte dos fatos narrados no
Termo de Constatação, apenas procura justificá-los por meio de argumentos
exclusivamente jurídicos, arguindo uma relação de confiança com as três
empresas optantes do Simples Nacional, que certamente não enxergava as 4
empresas como um só empreendimento e que atuavam mediante parceria na
execução das operações realizadas por cada empresa.
Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
21
De fato, nesse contexto de elementos probatórios, observa-se que o pagamento
dos rendimentos salariais das três empresas que optaram pelo Regime do Simples
Nacional (M. de Lima Sanchez EIRELI, FJR Confecção de Vestuário EIRELI e a LPCS
Tinturaria Têxtil EIRELI) são realizados praticamente com recursos financeiros
provenientes da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, registrados
como "Adiantamento de Clientes" (contas 2.1.6.01.001, 2.1.06.01.001 -
ADIANTAMENTO DE CLIENTES - COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA), sem
os quais tais obrigações não poderiam ser pagas pelas empresas, conforme
detalhamento no item 4.9 do Termo de Constatação (fls. 1250/1274).
Este fato de per si é suficiente para demonstrar não apenas a íntima relação entre
todas as empresas do grupo econômico ora citado, mas uma verdadeira
dependência econômica que as empresas possuem entre si, quando uma empresa
em dificuldade é imediatamente socorrida por outra em melhor situação
financeira, que era sempre a empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA.
Noutras palavras, a própria escrituração contábil de cada empresa admitia a
configuração de um grupo econômico, no qual a própria existência de uma
empresa depende das demais.
E o conjunto probatório demonstra a enorme confusão existente entre as 4
empresas envolvidas na constituição do grupo econômico de fato irregular. A
confusão é de tal magnitude que revela não uma confusão no sentido de
desordem, mas ao contrário, a indiferença em qual empresa utilizar para se
enquadrar no Regime do Simples Nacional e realizar o pagamento salarial dos
funcionários por meio dos recursos provenientes exclusivamente da empresa
COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA (fls. 1250/1274), mostrando mais uma
vez a unidade de comando e direção entre todas as empresas integrantes do
citado grupo econômico.
Pelo exposto, as provas dos autos, quando analisadas conjuntamente, são sim
capazes de demonstrar a existência do grupo econômico de fato
irregular/fraudulento entre as empresas, que atuam, em verdade, como um
empreendimento único.
Isso significa que o fundamento para a exclusão do Simples Nacional não é a
caracterização do grupo econômico de fato, por si só, mas sim a realidade
subjacente que advém dessa caracterização, qual seja, a dependência entre as
empresas capaz de materializar a confusão patrimonial, que atuam como
empreendimento único. Nessa hipótese, o faturamento para fins de apuração do
limite legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico não se beneficie
indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele integrante.
Conforme quadro demonstrativo de fls. 1278/1279, o faturamento do grupo
econômico ultrapassa o limite para permanência como optante pelo Simples
Nacional, uma vez que o limite máximo legal era de R$3.600.000,00 para os anos
de 2016 e 2017; e para o ano de 2018, era de R$4.800.000,00.
Fl. 2182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
22
Dessa forma, o contexto apurado demonstra uma unidade no funcionamento das
empresas, que, apesar de aparentemente independentes, praticaram operações
financeiras conjuntas (confusão patrimonial entre as empresas) – seja por meio do
pagamento de despesas, seja mediante o pagamento de funcionários com
recursos oriundos exclusivamente da empresa Costa Rica Malhas e Confecções
Ltda –, e sempre atuaram sob o comando das mesmas pessoas físicas, que se
revezam na administração das mesmas, o que justifica o somatório da receita
bruta de cada uma delas para fins de apuração do limite anual para
enquadramento no Simples Nacional e a sua exclusão desse regime simplificado,
com fundamento no inciso II do artigo 3o da LC 123/2006.
E, nesta situação retromencionada, o faturamento para fins de apuração do limite
legal não pode ser considerado individualmente (por empresa integrante do
grupo), mas na sua totalidade, a fim de que o grupo econômico irregular não se
beneficie indevidamente do Simples Nacional através de uma das empresas dele
integrante. [...]” (Processo Administrativo no 11634.720.018/2020-43)
Nestes autos, a Impugnante sustenta que os fatos noticiados pela Fiscalização não
devem prosperar, tendo em vista que as empresas não compõem grupo
econômico, pois inexiste provas de controle ou administração comum das
empresas, sendo ilegal e inconstitucional o ato declaratório de exclusão da
IMPUGNANTE do Simples Nacional.
De imediato, observa-se que esses argumentos sustentados pelo Impugnante
dizem respeito exclusivamente ao desenquadramento da empresa fiscalizada do
Simples Nacional e, dessa forma, tratando-se de matéria já decidida em outro
processo administrativo não compete a esta Turma de Julgamento reabrir a
discussão, não lhe cabendo outra medida que é aplicar aqui o que lá foi decidido,
sob pena de a presente impugnação configurar verdadeiro pedido de
reconsideração, não previsto na lei processual administrativa (Decreto
70.235/1972, dispõe sobre o processo administrativo fiscal).
Noutras palavras, por se tratar de uma decisão de mérito à exclusão da empresa
fiscalizada do Simples Nacional, tais questões suscitadas pela Impugnante neste
processo (item 2 da peça de defesa, fls. 1363/1386) não comportam mais a
discussão a respeito dos fatos que motivaram o desenquadramento da empresa
do regime simplificado da Lei Complementar 123/2006.
Portanto, no tocante às alegações retromencionadas, passo a adotar os
fundamentos fáticos e jurídicos que foram manifestados no processo
administrativo no 11634.720.018/2020-43 e externados anteriormente como
trechos do voto, quanto à exclusão do Simples Nacional”.
19.

De pronto merece ser afastada a alegação de suposta ilegalidade de exclusão do
Simples Nacional, pois como bem ressaltou a decisão recorrida, não se trata da hipótese dos
autos: que versa sobre lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS.
Fl. 2183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
23
20.

A propósito, o enunciado normativo do artigo 505 do Código de Processo Civil é
bastante claro ao prever que “nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à
mesma lide”.
21.

Com isso, entendo que procedeu corretamente a Turma Julgadora “a quo” ao não
apreciar novamente os mesmos argumentos quanto à exclusão da Recorrente do Simples
Nacional, por se tratar de matéria já decidida em outro processo. Confira-se:
“De imediato, observa-se que esses argumentos sustentados pelo Impugnante
dizem respeito exclusivamente ao desenquadramento da empresa fiscalizada do
Simples Nacional e, dessa forma, tratando-se de matéria já decidida em outro
processo administrativo não compete a esta Turma de Julgamento reabrir a
discussão, não lhe cabendo outra medida que é aplicar aqui o que lá foi decidido,
sob pena de a presente impugnação configurar verdadeiro pedido de
reconsideração, não previsto na lei processual administrativa (Decreto
70.235/1972, dispõe sobre o processo administrativo fiscal).
Noutras palavras, por se tratar de uma decisão de mérito à exclusão da empresa
fiscalizada do Simples Nacional, tais questões suscitadas pela Impugnante neste
processo (item 2 da peça de defesa, fls. 1363/1386) não comportam mais a
discussão a respeito dos fatos que motivaram o desenquadramento da empresa
do regime simplificado da Lei Complementar 123/2006”. (e-fl. 2.053, g.n.)
22.

A propósito, em caso análogo, este Conselho concluiu pelo não conhecimento do
recurso que contiver questões idênticas já decididas em outro processo:
ANÁLISE DE MATÉRIAS IDÊNTICAS JÁ DECIDIDAS EM OUTRO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. Restam
preclusas para o julgador as matérias que forem idênticas (inclusive em relação
ao tributo e período de apuração) já decididas em outro processo administrativo,
não podendo ser novamente conhecidas, mas simplesmente aplicado ao
processo conexo/vinculado o quanto decidido no processo principal, a teor do
disposto no art. 505 do CPC, o qual determina que nenhum juiz decidirá
novamente as questões já decididas relativas à mesma lide. (Processo n°
13603.903341/2012-33. Acórdão n° 3302-014.706. Sessão de 23.07.2024. Relator
Lázaro Antônio Souza Soares, g.n.)
23.

Por essas razões, entendo por não conhecer a preliminar de ilegalidade de exclusão
do Simples Nacional.

B) - Da Análise da Alegação de Nulidade do Auto de Infração por Tipificação Diversa ao da
Exclusão do Simples Nacional
24.

Em síntese, a Recorrente aduz que há grave vício de fundamentação no Auto de
Infração, já que indicou determinado motivo para exclusão do regime simplificado (extrapolar o
Fl. 2184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
24
limite de faturamento do Simples Nacional) e um outro motivo para a multa qualificada
(interposição fraudulenta de pessoa). A respeito, pontuou:
“Grave já que há dispositivo especifico para a exclusão do Simples Nacional por
interposição fraudulenta de pessoa (art. 29, IV, da LC n. 123/06) e as
consequências são completamente diversas.
Se supostamente houver interposição fraudulenta de pessoa, considerando sua
inexistência de fato, como sustentado pela própria autoridade administrativa, o
sujeito passivo da obrigação tributária é a própria Costa Rica Malhas e
Confecções Ltda e não a RECORRENTE, que deveria ter sua inscrição no CNPJ
baixada nos termos do art. 80, § 1o, I da Lei n. 9.430/96, veja:
“Art. 80. As pessoas jurídicas que, estando obrigadas, deixarem de
apresentar declarações e demonstrativos por 5 (cinco) ou mais exercícios
poderão ter sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ
baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, se, intimadas por edital, não regularizarem sua situação
no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data da publicação da
intimação. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e
condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas
jurídicas: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que não existam de fato;”
A gravidade se torna contundente ao se constatar que o regime do lucro
presumido empregado pela autoridade administrativa para apuração dos
guerreados tributos não é aquele da Costa Rica Malhas e Confecções Ltda., além
disso, a referida empresa não pode auferir receita bruta de prestação de serviços
para si mesma, já que a receita da RECORRENTE fora direcionada para aquela,
tornando o auto de infração insubsistente in totum.
O vício é insanável já que busca alterar os fundamentos de validade de modo
completo, inclusive dos dispositivos legais aplicados, do processo administrativa
de exclusão do Simples Nacional que lhe serviu de base, verdadeiro vício
material”. (e-fl. 2.137, destaques no original)
25.

Registre-se que a decisão recorrida adotou a premissa de que de que há a
caracterização de grupo econômico consubstanciado na atuação unívoca de empresas,
constituindo um empreendimento único, e não na sua inexistência de fato. Para tanto, a
Autoridade Julgadora de 1a instância sustentou o seguinte:
“E mais, há equívoco da Impugnante, tipicamente um rodeio linguístico, ao
afirmar que a Autoridade Lançadora sustenta haver interposição de pessoa,
considerando sua inexistência de fato, para qualificar a multa de ofício. Na
verdade, isso não ocorreu, ainda que por via reflexa. O que se verifica, como se
analisou detidamente no item anterior, é que a motivação para a exclusão do
Fl. 2185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
25
regime simplificado foi a existência de grupo econômico de fato, consubstanciado
na atuação unívoca de empresas, constituindo um empreendimento único no
exercício de suas atividades relacionadas a 4 empresas intergrantes do grupo, e
não a sua inexistência de fato, já que esta pressupõe a efetiva caracterização de
uma empresa absolutamente inexistente para todos os atos praticados, que não
foi a situação mencionada nos autos.
Outro fato, esclarece-se que necessariamente a empresa não deve ter a inscrição
no CNPJ baixada, haja vista que, após sua exclusão do Simples Nacional, ela está
obrigada a atender as normas de tributação do novo sistema que escolheu ou
deve ser enquadrada em outro regime de acordo com a legislação, efetuando os
pagamentos e declarações pertinentes, nos termos do art. 32 da LC 123/2006.
Dessa forma, torna-se forçoso o reconhecimento da improcedência da peça de
defesa neste ponto, uma vez que não se observa nenhum vício de motivação ora
suscitado”. (e-fls. 2.054/2.055, destaques no original)
26.

Registre-se que o “Termo de Verificação Fiscal” (“TVF”), diferentemente, concluiu
que a Recorrente LPCS TINTURARIA TEXTIL EIRELI não detinha autonomia de fato:

(e-fl. 2.034, g.n.)
27.

Quanto à responsabilização tributária decorrente da existência de grupo econômico
da Recorrente COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, veja-se o que constou da declaração de
voto da decisão recorrida:
“Ouso divergir do I. Relator e faço uma breve declaração de voto apenas para
atender o art. 34 da Portaria ME no 340/2020.
Ocorre que que, in casu, houve erro na sujeição do sujeito passivo, o que para
mim resta claro de tudo que foi relatado nestes autos, se não vejamos, apenas
para ilustrar, o seguinte trecho do que foi informado pelo Relator:
“Registra que a LPCS TINTURARIA TEXTIL-EIRELI foi constituída com a
intenção de fracionar a atividade da empresa COSTA RICA MALHAS E
CONFECÇÕES LTDA para usufruir indevidamente dos benefícios do regime
de tributação do Simples Nacional.
E, para a Fiscalização, as empresas estavam envolvidas na constituição de
grupo econômico irregular que tinha como finalidade a transferência das
despesas com pessoal da empresa COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
26
para as demais empresas integrantes do grupo, uma vez que a M. DE UMA
SANCHEZ EIRELI, a FJR CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS EIRELI e a LPCS
TINTURARIA TÊXTIL-EIRELI encontravam-se enquadradas no SIMPLES
NACIONAL e beneficiavam-se do recolhimento de tributos em valores
reduzidos, principalmente do não recolhimento de parcelas das
contribuições previdenciárias patronais e das contribuições destinadas a
Terceiros/Outras entidades.”.
Ademais, nos julgamentos da exclusão do Simples Nacional, julgados nesta
mesma assentada, a impugnante foi excluída do Simples Nacional por ter
excedido o limite de receita bruta, sendo que, para fins de cálculo do total de
receita bruta auferida foi computada a receita bruta da Costa Rica. Ora, se a
receita bruta da Costa Rica foi adicionada à da impugnante para fins de exclusão
do Simples Nacional, é paradoxal que, nestes autos, a Fiscalização coloque a
Costa Rica apenas como responsável tributário.
Assim, por tudo que foi narrado pelo Relator, ficou claro que, se houve unicidade
empresarial, a empresa era efetivamente exercida pela Costa Rica e que as
demais empresas, inclusive a impugnante, eram utilizadas para a fragmentação
fraudulenta de receitas e, in casu, principalmente, para a fragmentação de
relações empregatícias, algo que resta estampado pela diferença absurda entre o
valor de suas folhas de pagamentos e o valor da receita bruta dessas interpostas
pessoas, pela transferência de empregados entre sociedades como se fosse
internamente dentro de uma empresa, e tudo mais que fora sustentado pelo
Relator, o que deixo aqui de repetir, tendo em vista o caráter sumário desta
declaração.
Ora, se havia unicidade empresarial e era a Costa Rica que efetivamente exercia
a empresa, o lançamento deveria ter sido feito em face dela e na modalidade de
apuração do IRPJ a que ela estava submetida.
Assim, como entendo que houve erro na identificação do sujeito passivo, voto
por dar provimento à impugnação para cancelar os autos de infração ora em
julgamento”. (e-fl. 2.062,g.n.)
28.

Como sabido, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 121, acaba distinguindo
as figuras do “contribuinte” e do “responsável”. O contribuinte é aquele tem relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, enquanto o responsável, sem
revestir a condição de contribuinte, assumirá a obrigação a partir de disposição expressa de lei.
29.

A rigor, note-se que as figuras jurídicas “contribuinte” e “responsável” são espécies
de um mesmo gênero, qual seja, “sujeito passivo”. Entretanto, são espécies que não se
confundem, até mesmo porque o “responsável” não possui a condição de “contribuinte”,
conforme expressamente dispõe o Código Tributário Nacional (“CTN”). Ou seja, não pode àquele
que possua a qualidade de “responsável” ser imputada a condição de “contribuinte”, por se
tratarem de espécies distintas de sujeitos passivos que, para tanto, estão submetidas a
regramento próprio.
Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
27
30.

A distinção entre “contribuinte” e “responsável” e a impossibilidade de se atribuir a
condição de contribuinte àquele qualificado como responsável encontra-se contemplada no Tema
de Repercussão Geral no 13 do Supremo Tribunal Federal em que se reconhece que a referência
ao responsável, enquanto terceiro, evidencia que não participa da relação contributiva, mas, sim,
de uma relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com aquela, haja vista que
a responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas, quais sejam, a regra matriz de
incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária, cada qual com seu
pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. Veja-se:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS DE
DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS DE
SOCIEDADE LIMITADA. ART. 13 DA LEI 8.620/93. INCONSTITUCIONALIDADES
FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS
DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de seguridade
social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes para que
o legislador de cada ente político estabeleça outras regras específicas de
responsabilidade tributária relativamente aos tributos da sua competência,
conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente obrigadas “as
pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos
pelo art. 128 do CTN, tampouco a desconsiderar as regras matrizes de
responsabilidade de terceiros estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135
do mesmo diploma. A previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo
que o pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha efeitos
comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os obrigados
quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a própria condição de
devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a regra
matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade tributária,
cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios. A referência ao
responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou tercero) evidencia que
não participa da relação contributiva, mas de uma relação específica de
responsabilidade tributária, inconfundível com aquela. O “terceiro” só pode ser
chamado responsabilizado na hipótese de descumprimento de deveres próprios
de colaboração para com a Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a
contrario sensu, na regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha
contribuído para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
28
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na direção,
gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente quando pratiquem
atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Desse
modo, apenas o sócio com poderes de gestão ou representação da sociedade é
que pode ser responsabilizado, o que resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal
gestão ou representação) e a conseqüência de ter de responder pelo tributo
devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma nova
hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio a obrigação
de responder solidariamente pelos débitos da sociedade limitada perante a
Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica regulada pelo art. 135, III, do
CTN, mas de modo diverso, incorrendo em inconstitucionalidade por violação ao
art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade material,
porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre os patrimônios
das pessoas física e jurídica, o que, além de impor desconsideração ex lege e
objetiva da personalidade jurídica, descaracterizando as sociedades limitadas,
implica irrazoabilidade e inibe a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e
170, parágrafo único, da Constituição. 8. Reconhecida a inconstitucionalidade do
art. 13 da Lei 8.620/93 na parte em que determinou que os sócios das empresas
por cotas de responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus
bens pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social. 9. Recurso extraordinário
da União desprovido. 10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da
matéria por este STF, aplica-se o art. 543-B, § 3o, do CPC.
(RE 562276, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
03/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 09-02-2011 PUBLIC
10-02-2011 EMENT VOL-02461-02 PP-00419 RTJ VOL-00223-01 PP-00527 RDDT n.
187, 2011, p. 186-193 RT v. 100, n. 907, 2011, p. 428-442, g.n.)”.
31.

No caso, tem-se que a Autoridade Fiscal deveria ter procedido com a feitura do
lançamento aqui discutido com base no artigo 142 do Código Tributário Nacional6 o qual, a rigor,
deve ser formalizado com observância a todos os requisitos ali previstos, inclusive com a correta
definição do sujeito passivo e, assim, se entendeu que havia unicidade empresarial e era a COSTA
RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA quem efetivamente exercia a empresa, o lançamento deveria
ter sido feito em face dela.

6 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
29
32.

Se, abstratamente, não pode existir tributo sem lei que o institua e se,
objetivamente, não pode existir tributo sem a ocorrência do fato gerador, pode-se afirmar que,
subjetivamente, não pode ser efetivada a arrecadação ou o pagamento de nenhum tributo sem a
sua apuração, cálculo e a identificação do contribuinte, que nada mais são do que os elementos
específicos do lançamento.7
33.

Nas palavras de Ives Gandra da Silva Martins8:
“Como se percebe, sobre não ser possível a transferência de ônus probatório para
o sujeito passivo, visto que ao sujeito passivo compete apenas ofertar os
elementos, mas ao ativo pertine a determinação da matéria, o cálculo do
montante, a identificação do sujeito e a ocorrência do fato gerador, também não
é possível a delegação de tais funções, que, por serem privativas, dizem respeito
tão somente à autoridade.
Ora, se faltar ao procedimento preparatório a expressa indicação de um dos
aspectos exigidos pelo artigo 142 do CTN, à evidência, o processo preparatório
não pode ensejar o lançamento, visto que somente com a inclusão no ato final de
todos os aspectos indicados, aquele é possível. Em outras palavras, não é possível
construir o 5o andar de um prédio a partir do 3o, pulando a construção do
quarto.”
34.

Reconheça-se, pois, que não é possível conceber um lançamento sem que haja
determinação da matéria tributável, seja por meio da descrição dos fatos ocorridos, seja pela
indicação dos dispositivos legais que descrevem a hipótese de incidência, bem como não se terá o
lançamento se inexistir identificação do sujeito passivo, ou então, quando não houver qualquer
referência ao montante do tributo. Ou seja, o lançamento somente se concretiza quando todos
esses aspectos estiverem reunidos num único ato, não se mostrando possível cindi-lo, de forma
que se permitisse, v.g., identificar o sujeito passivo por meio de um lançamento e a matéria
tributável por meio de outro.
35.

Ora, se o lançamento tributário é definido como atividade administrativa
plenamente vinculada, por óbvio que tal prescrição tem por destinatário a própria Autoridade
Fiscal e, por isso mesmo, se Autoridade não obedece quaisquer dos requisitos constantes do
artigo 142 do Código Tributário Nacional, a nulidade do lançamento restará patente.
36.

Assim, se a Autoridade tem o dever de identificar corretamente o sujeito passivo da
obrigação – e, no caso, a Fiscalização colocou a COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA apenas
como responsável tributária, sendo que sua receita bruta foi adicionada à da Recorrente LPCS
TINTURARIA TEXTIL EIRELI para fins de exclusão do Simples Nacional – deveria ter efetuado o
lançamento em face da responsável COSTA RICA MALHAS E CONFECÇÕES LTDA, já que o ato de
lançamento é vinculado à lei.

7 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Teoria do Lançamento Tributário. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1965, p. 30.
8 Cf. Caderno de Pesquisas Tributárias no 12. Resenha Tributária, 1987, p. 43.
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
30
37.

Com efeito, o lançamento ora em discussão deve ser cancelado por não ter sido
realizado com a estrita observância aos requisitos constantes no artigo 142 do Código Tributário
Nacional (“CTN”), já que, ao fazê-lo, a Autoridade não realizou a correta identificação de quem
tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador – em nítido
descumprimento do dever jurídico de identificar o sujeito passivo –, nos termos em que prevê o
inciso I do parágrafo único do artigo 121 do Código Tributário Nacional (“CTN”)9.
38.

E tanto é assim que a jurisprudência deste Conselho tem sustentado o
entendimento de que a Autoridade Fiscal “não só pode como deve identificar corretamente o
sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de contribuinte, quanto na condição de
responsável”, conforme se verifica do precedente citado abaixo:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário: 1999, 2000,
2001 IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA A TERCEIROS. ATIVIDADE
INCLUÍDA ENTRE AQUELAS DE COMPETÊNCIA DOS AUDITORES FISCAIS. A
autoridade fiscal lançadora tem perfeita competência legal para imputar
responsabilidade tributária a terceiros. Ela não só pode como deve identificar
corretamente o sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de
contribuinte, quanto na condição de responsável. (Processo no
10980.011566/2003-85. Acórdão n 9101-003.427. Sessão de 06.02.2018, Relator
Rafael Vidal de Araujo, g.n.).”
39.

Ademais, é de se reconhecer que, ao tratar da nulidade do lançamento pelo erro na
identificação do sujeito passivo, a Solução de Consulta Interna no 8, de 8 de março de 2013,
estabelece que “o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que concerne ao sujeito
passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o contribuinte como o responsável tributário)
gera um lançamento nulo por vício material”:
“Solução de Consulta Interna no 8, de 8 de março de 2013
10. Falta analisar a situação em que o erro na identificação do sujeito passivo é
um vício material. Se o vício formal decorre do erro de fato, o material decorre do
erro de direito.
No conceito de Paulo de Barros de Carvalho:
Já o erro de direito é também um problema de ordem semântica, mas envolvendo
enunciados de normas jurídicas diferentes, caracterizando-se como um
descompasso de feição externa, internormativa.
[...]

9 Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
31
Quer os elementos do fato jurídico tributário, no antecedente, quer os elementos
da relação obrigacional, no consequente, quer ambos, podem, perfeitamente,
estar em desalinho com os enunciados da hipótese ou da conseqüência da regra-
matriz do tributo, acrescendo-se, naturalmente, a possibilidade de inadequação
com outras normas gerais e abstratas, que não a regra-padrão de incidência.
(CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 22a ed. São Paulo:
Saraiva, 2010, p. 486).
10.1. No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária
(hipótese de incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do
consequente da regra-matriz de incidência, qual seja, o pessoal. Há erro no ato-
norma. É vício material e, portanto, impossível de ser convalidado.
10.2. Desse modo, o erro na interpretação da regra-matriz de incidência no que
concerne ao sujeito passivo da obrigação tributária (o que inclui tanto o
contribuinte como o responsável tributário) gera um lançamento nulo por vício
material, não se aplicando a regra especial de contagem do prazo decadencial do
art. 173, II, do CTN.
Conclusão
11. Em decorrência do exposto, conclui-se que:
a) Mera irregularidade na identificação do sujeito passivo que não prejudique o
exercício do contraditório não gera nulidade do ato de lançamento.
b) A ocorrência de defeito no instrumento do lançamento que configure erro de
fato é convalidável e, por isso, anulável por vício formal.
c) Apenas o erro na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de
incidência que configura erro de direito é vício material.” (grifei)
40.

Por essas razões, entendo por acolher a alegação de nulidade do lançamento por
erro na identificação do sujeito passivo.

Dispositivo
41.

Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das alegações relacionadas à ilegalidade da exclusão do Simples Nacional, e quanto à
parcela conhecida, entendo por acatar a preliminar de nulidade de erro na identificação do sujeito
passivo e, dar-lhe provimento para cancelar o lançamento.
42.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.356 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720036/2020-25
32

Fl. 2193
DF CARF MF
Original